Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL RURAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO NÃO SENTENCIADO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTÊNCIA. CPC, ART. 55, §3o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O objetivo da reunião de processos conexos é a prolação de julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Se o processo indicado como referência para o amparo da alegada prevenção já se encontra sentenciado, não há que se falar em conflito de decisões, afastando-se o reconhecimento da conexão.
2. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC, art. 55, § 3o).
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, o suscitante.